Tribunal: TJDFT
Processo: 0006948-67.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. TAXA CONDOMINIAL. ENTREGA DAS CHAVES. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TESE DEFINIDA NO IRDR N. 6. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por incorporadora contra sentença que a condenou ao pagamento das taxas condominiais incidentes entre junho e outubro de 2016, em virtude do atraso na entrega das chaves de unidade imobiliária vendida à autora. A sentença reconheceu a responsabilidade da ré pelo pagamento das cotas condominiais no período compreendido entre a instituição do condomínio e a imissão da compradora na posse, determinando ainda a condenação em custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é da incorporadora a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais geradas entre a expedição do habite-se e a imissão do comprador na posse, mesmo havendo demora na obtenção de financiamento imobiliário imputável ao adquirente; (ii) estabelecer se houve sucumbência recíproca a justificar a redistribuição dos ônus da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada no IRDR n. 2016.00.2.034904-4, com trânsito em julgado, estabelece que a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais em imóvel objeto de promessa de compra e venda é da incorporadora até a efetiva entrega das chaves, ainda que o atraso na posse decorra da demora na liberação de financiamento pelo comprador.
4. A jurisprudência do STJ, ao julgar o AgInt no REsp 1761278/DF, confirmou o entendimento do IRDR, reafirmando que a obrigação condominial nasce com a imissão na posse direta do adquirente, caracterizada pela entrega das chaves.
5. O conjunto probatório evidencia que a autora somente tomou posse do imóvel em 4/11/2016, não podendo ser responsabilizada pelas cotas anteriores a essa data, pois até então a posse permanecia com a incorporadora.
6. A sucumbência da autora quanto ao pedido de indenização por danos morais, bem como a ausência de decisão expressa sobre os danos materiais, revela sucumbência recíproca, justificando a redistribuição proporcional dos encargos processuais.
7. Em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, e diante da natureza estimativa dos pedidos de danos extrapatrimoniais, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, no valor de R$ 3.000,00, a serem suportados igualmente pelas partes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.